Tribunal: TJBA
Processo: 8077658-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077658-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: JOSEMAR TINOCO DE MORAES SACRAMENTO

Advogado(s)
:
CAMILA MURIEL RODRIGUES BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL EX OFFICIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em primeira instância que, de ofício, determinou a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, ante a não localização do bem alienado fiduciariamente. A parte agravante, instituição financeira credora, insurge-se contra a medida judicial, alegando afronta aos princípios da inércia e da congruência processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a conversão de ofício, pelo juízo, da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, na hipótese de não localização do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 confere ao credor a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, não sendo possível ao juiz proceder à conversão de ofício, sob pena de violação à iniciativa da parte.

O art. 141 do CPC/2015 reforça a vedação à atuação judicial fora dos limites do pedido, ao dispor que o juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões que dependam de provocação.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reconhece que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui opção exclusiva do credor, sendo inadmissível sua imposição ex officio pelo juízo, ainda que diante da ausência do bem.

Eventuais matérias remanescentes ou controversas devem ser enfrentadas na instância originária, a fim de evitar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º; CPC/2015, art. 141.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1027123-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.06.2024; TJ-SP, AI 2156377-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sá Duarte, j. 24.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077658-12.2024
.8.05.0000
, em que figuram como agravante,

COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

e agravado

JOSEMAR TINOCO DE MORAES SACRAMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06